Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700756-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR LERO FERREIRA AGRAVADO: HB COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemar Lero Ferreira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer, indenização de danos materiais e reparação de danos morais n. 0700331-74.2025.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 222245513 dos autos originários). Waldemar Lero Ferreira narra que dirigiu-se à agência de HB Comércio de Veículos Ltda. para comprar um veículo em 5.10.2024. Relata que foi submetido à pressão dos vendedores para a celebração da compra de um veículo Ford Fiesta ano 2016, placa PAO0406, mediante a entrega de seu veículo anterior como entrada e o financiamento do valor restante. Acrescenta que o valor injustificável de R$ 3.000,00 (três mil reais) lhe foi cobrado para agilizar o procedimento de financiamento bancário. Afirma que realizou o pagamento do valor referido e entregou o seu veículo anterior, oportunidade em que HB Comércio de Veículos Ltda. solicitou-lhe que retornasse ao estabelecimento no dia 7.10.2024 para assinar o contrato de financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. e vistoriar o carro pela primeira vez. Explica que refletiu acerca do negócio jurídico no dia 6.10.2024 e dirigiu-se à agência de HB Comércio de Veículos Ltda. no dia seguinte, quando reclamou de ter de pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) além de entregar o seu veículo como entrada. Narra que HB Comércio de Veículos Ltda. informou que tratava-se de cobrança ordinária e restava-lhe somente a assinatura do contrato de financiamento. Relata que assinou o contrato referido no valor de R$ 28.354,92 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), a ser pago em quarenta e oito (48) parcelas de R$ 924,13 (novecentos e vinte e quatro reais e treze centavos), em razão da pressão exercida pelos vendedores. Acrescenta que deixou claro que recebia mensalmente a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de auxílio-doença e que poderia pagar parcelas de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais). Afirma que os vendedores somente informaram-lhe o valor real das parcelas após a assinatura do contrato. Destaca que é idoso e possui problemas de saúde visíveis, razão pela qual não procedeu à leitura dos termos contratuais de maneira adequada. Ressalta que informaram-lhe que a vistoria do veículo não seria possível porquanto esse estava em procedimento de limpeza, o que motivou-lhe a avisar aos vendedores que não gostaria de prosseguir com o negócio jurídico. Acrescenta que recebeu mensagem por meio do aplicativo WhasApp no mesmo dia com a informação de que o veículo seria entregue em sua casa no período da noite. Noticia que não respondeu porquanto havia manifestado que não prosseguiria com o negócio jurídico. Informa que o mesmo empregado de HB Comércio de Veículos Ltda. entrou em contato com seu vizinho para solicitar o seu endereço e realizar a entrega do veículo, o que ocorreu. Informa que está com a posse do veículo, o qual não possui condições mecânicas de circular regularmente. Destaca que não realizou o pagamento de nenhuma parcela por falta de condições financeiras. Alega que ficou profundamente constrangido e recebeu o veículo pois sentiu medo do que os entregadores poderiam fazer com ele em caso de recusa. Sustenta que a forma e o horário da entrega do veículo impossibilitaram que ele verificasse as suas condições. Esclarece que realizou a vistoria no dia seguinte, oportunidade em que notou as inúmeras avarias e gambiarras feitas no automóvel, a exemplo da amarração do paralama com uma corda. Argumenta que foi vítima de diversas irregularidades na aquisição de seu veículo, desde a assinatura do contrato até os inúmeros vícios presentes no bem. Defende que o negócio jurídico ocorreu somente em razão da obscuridade e da ausência do dever de informação ao consumidor. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou a decisão agravada no fato de ele ter proposto a ação originária somente três (3) meses após a celebração dos contratos, o que impediria a concessão da liminar da requerida por ausência do pressuposto do perigo de dano. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau afastou a urgência sem considerar que ele buscou a solução extrajudicial. Esclarece que fez reclamação no Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) e registrou boletim de ocorrência antes de propor a ação originária. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau puniu-o por ter tentado a solução extrajudicial do problema. Destaca que é idoso e acreditou firmemente que os órgãos públicos solucionariam seu problema. Alega que não ficou inerte e socorreu-se dos órgãos de proteção ao consumidor. Sustenta que não possui conhecimento jurídico e acreditou que a reclamação realizada no Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) lhe traria amparo estatal total. Argumenta que necessita de veículo em razão de sua idade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a eficácia dos contratos celebrados de compra e venda e de financiamento bancário, com a consequente suspensão das cobranças de suas parcelas vencidas e vincendas. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido na decisão agravada (id 222245513 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Os autos originários estão instruídos com contrato de compra e venda pactuado entre Valdemar Lero Ferreira e HB Comércio de Veículos Ltda. assinado em 5.10.2024 (id 222214867 dos autos originários). Esse instrumento registra o veículo Ford Fiesta, placa PAO0406, ano 2016, como objeto contratual e discrimina o pagamento da seguinte forma: entrega de veículo correspondente ao valor de entrada de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e financiamento bancário de R$ 24.340,00 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta reais) em quarenta e oito (48) parcelas de R$ 924,13 (novecentos e vinte e quatro reais e treze centavos). Consigna a declaração de vistoria e avaliação do estado do veículo negociado no ato da compra, bem como da realização de teste e do estado de funcionalidade perfeita. Valdemar Lero Ferreira juntou o contrato de financiamento bancário firmado com Banco Bradesco Financiamentos S.A. e assinado por ele em 7.10.2024 com a informação da parcela de R$ 924,13 (novecentos e vinte e quatro reais e treze centavos) (id 222214868 dos autos originários). Verifico a presença de vídeos e fotos acostados aos autos originários. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca dos vícios de consentimento relativos ao negócio jurídico alegados, da ausência de informação prestada ao consumidor na aquisição do bem, bem como do estado do veículo adquirido. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUTONOMIA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. Na espécie, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal quanto à existência de justa causa para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de compra e venda do veículo. 2. No caso em comento, não se constata “primo oculi”, qualquer defeito no negócio jurídico firmado entre as partes demandantes, de modo especial quanto ao alegado erro substancial sobre o objeto contratado (veículo), notadamente por ter sido o contrato firmado em janeiro de 2016, e a ação originária ter sido proposta somente dois anos após. 3. É dizer, ainda que o suposto equívoco relativo à autonomia do consumo de combustível do veículo não pudesse ser constatado de plano, logo em seguida à aquisição do referido bem, tal erro não conduz a uma verossimilhança, aferível em juízo de cognição sumária, hábil a autorizar a concessão de uma tutela de urgência. 4. Em face disso, não há, ao menos neste juízo sumário, elementos autorizadores da antecipação de tutela vindicada pela parte autora, ora agravante, exatamente por esta não ter demonstrado minimamente a existência do alegado erro substancial quanto ao veículo, objeto do contrato firmado com as rés. 5. Cumpre consignar que o contrato entabulado entre as partes encontra-se em plena vigência, não havendo como alterá-lo, liminarmente, para afastar a obrigação da autora, ora agravante, de pagar as parcelas contratadas. 6. Impende frisar que a questão ora em debate demanda ampla dilação probatória, devendo ser examinada em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 7. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do pedido de reconsideração efetuado pela agravante. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de reconsideração julgado prejudicado. (Acórdão 1124864, 0705703-69.2018.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.9.2018, publicado no DJe: 25.9.2018.) AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO REDIBITÓRIO NO VÉICULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. VEÍCULO USADO. REGRA DA EXPERIÊNCIA COMUM. MÁCULAS VISIVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que Juízo de origem que indeferiu pedido de tutela provisória consistente em devolução pela alienante de veículo automotor do valor referente ao sinal e à credora fiduciária a restituição do valor referente à primeira parcela, em razão da existência de possível vício redibitório. 2. Os supostos defeitos argumentados pelo Recorrente em tese poderiam ser facilmente notados antes da aquisição do bem, levando em consideração as regras de experiência comum, nos termos do art. 375 do CPC. Nota-se que o autor da ação possui habilitação categoria AB desde o ano de 2002, havendo experiência na condução de veículos. 3. Na cláusula 11 do contrato de compra e venda (ID 178544424, origem) demostra que o Agravante um fez teste prévio no veículo, o que em tese, pelas características do defeito demostradas nos autos, o autor facilmente identificaria a mácula no automóvel. 4. Os pedidos alternativos e subsidiários ensejam verdadeiro descumprimento do princípio da intervenção mínima nos contratos pelo Poder Judiciário (CC, art. 421, parágrafo único), pois, na origem do estabelecimento das relações jurídicas originárias, não foram formalizados contrato de depósito e de pacto acessório de garantia de bem estranho ao negócio jurídico originário, o qual tem como condição um evento futuro e incerto – a aquisição de outro veículo automotor. 5. Cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento uma vez que demanda de dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração do alegado vício redibitório do veículo e se tais vícios prejudicam de fato a condução do automóvel de forma segura. 6. Todas as questões alegadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1858743, 0753481-59.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2.52024, publicado no DJe: 23.5.2024.) Inexistem motivos para suspender liminarmente a validade dos contratos pactuados para afastar a obrigação de pagar as parcelas contratadas, em especial porque o veículo encontra-se na posse de Valdemar Lero Ferreira. Ressalto que os valores eventualmente pagos por Valdemar Lero Ferreira poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. O pressuposto do perigo de dano está ausente. Esse pressuposto consiste na ameaça de um dano irreparável que justifique a solução imediata do Poder Judiciário, antes da instauração regular do contraditório. Os contratos ora questionados foram pactuados em outubro de 2024. A propositura da ação originária após aproximadamente três (3) meses afasta a urgência alegada, ainda que Valdemar Lero Ferreira tenha buscado diligentemente a solução extrajudicial do problema. Acrescento que inexistem elementos que indiquem a iminência de inscrição do nome de Valdemar Lero Ferreira em cadastros restritivos de crédito ou de busca e apreensão do veículo. Concluo que os argumentos de Valdemar Lero Ferreira não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À HB Comércio de Veículos Ltda. e Banco Bradesco Financiamentos S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator